Tribunal: CARF
Processo: 10850.724632/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.724632/2016-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.616 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 23/02/2013
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
LEI No 12.249, DE 11/06/2010. RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA.
Havendo o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, em virtude
da reversão de glosas de créditos em julgamento do Recurso Voluntário,
descabe a exigência da multa isolada de ofício de 50% sobre os débitos cuja
compensação foi homologada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.609, de 25 de novembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10850.722754/2016-32, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.724632/2016-81
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.724632/2016-81

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração para exigência de multa regulamentar com fulcro no
art. 74, § 17 da Lei n.o 9.430/96 pelo indeferimento de crédito no(s) pedido(s) de compensação
não homologada, analisados e não reconhecidos em PAF. A fiscalização respaldou o Auto de
Infração na redação do dispositivo previsto na Lei no 12.249/2010, procedendo com o cálculo da
multa sobre “o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada” e não
sobre o “valor do débito” na forma prevista na redação dada pela Lei n.o 13.097/2015.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, em síntese: (1) o
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela Lei então
vigente, independentemente de ter sido posteriormente modificada ou revogada; (2) havendo o
reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, em virtude da reversão de glosas de
créditos em julgamento da Manifestação de Inconformidade, descabe a exigência da multa
isolada de ofício de 50% sobre os débitos cuja compensação pode ser homologada.
Intimada da decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
(i)
a nulidade da autuação face o erro no enquadramento legal da autuação,
que se respaldou e procedeu com o cálculo do valor supostamente devido
com base em legislação não mais vigente à época da autuação, em
desconformidade com a expressão do art. 144, §1o, do CTN;
(ii)
a inexistência de infração face a validade das compensações realizadas e
não reconhecidos em PAF;
(iii)
que a multa aplicada restringe o direito da Recorrente à compensação,
previsto no artigo 170 do CTN e no artigo 74 da Lei no 9.430/96, ferindo o
direito de petição e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.724632/2016-81

Nesta mesma sessão de julgamento, o processo n.o 10850.720.415/2013-79 foi posto em
julgamento (como um dos processos vinculados ao paradigma no 10850.720392/2013-
01). A presente turma, na presente sessão de julgamento, entendeu por reconhecer a
validade do crédito remanescente que estava sob discussão. Transcreve-se abaixo a
decisão proferida no referido processo:
Como visto, grande parte das glosas perpetradas pela fiscalização foram
revertidas pela r. decisão recorrida com fulcro no Parecer Normativo RFB/Cosit
n.o 5/2018. Vejamos primeiramente as três justificativas trazidas pela fiscalização
para as glosas por ela realizadas:
Detalhando, o creditamento nas operações realizadas, mencionadas acima,
pela pessoa jurídica interessada, é indevido porque:
1. a aquisição ou fabricação ou construção de bens do imobilizado
utilizados em processo produtivo distinto (processo agrícola), ou seja,
não relacionados à produção de açúcar e álcool, isto é, não aplicados
na fabricação dos produtos destinados à venda, não gera direito de
crédito por falta de previsão legal (vide “Modelo Analítico Dinâmico –
Créditos Indevidos Referentes a Aquisição de Bens, Serviços e
Imobilizado do Processo Agrícola – em Maio de 2009” – em anexo).
2. o pagamento de frete no transporte de matéria-prima em operação de
venda, ou seja, não relacionado à operação de venda dos produtos
fabricados (açúcar e álcool), não gera direito de crédito por falta de
previsão legal (vide “Modelo Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos
Referentes a Transporte de Matéria Prima ou de Produto Acabado do
Processo Agrícola – em Maio de 2009” – em anexo).
3. a aquisição de bens e serviços utilizados como insumos em processo
produtivo distinto, ou seja, não aplicados na fabricação dos produtos
destinados à venda, bem como destinados à manutenção de máquinas
e equipamentos de processo produtivo distinto, inclusive processo
agrícola, não gera direito de crédito por falta de previsão legal (vide
“Modelo Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a
Aquisição de Bens, Serviços e Imobilizado do Processo Agrícola – em
Maio de 2009” – em anexo; “Modelo Analítico Dinâmico – Créditos
Indevidos Referentes a Aquisição de Bens, Serviços e Imobilizado de
Outros Processos – em Maio de 2009” – em anexo)
A r. decisão recorrida analisou o item 2 acima no item “Transporte de Matéria-
prima”, o que ensejou no reconhecimento integral do crédito no presente
processo. Já os itens 1 e 3 em conjunto nos itens “Conceito de insumo”,
“Atividade Agrícola – Produção da cana-de-açúcar” e “Bens e Serviços
Utilizados como Insumos”, resultando na reversão parcial das glosas indicadas
no relatório acima.
Com efeito, ainda que separados no Despacho Decisório, os itens 1 e 3 se
referem à mesma motivação trazida pela fiscalização para a glosa dos créditos de
insumos: não considerar o processo agrícola como um processo que integraria o
processo de produção de açúcar e álcool. De fato, tanto o item 1 (aquisição ou
fabricação ou construção de bens do imobilizado) como o item 3 (aquisição de
bens e serviços utilizados como insumos e manutenção de máquinas e
equipamentos) foram glosados por terem sido “utilizados em processo produtivo
distinto”, qual seja, o processo agrícola.
Contudo, essa motivação foi integralmente afastada na r. decisão recorrida, que
devidamente aplicou o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018 para reconhecer
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.724632/2016-81

que a fase agrícola igualmente integra o processo de produção do açúcar e do
álcool, como um “insumo do insumo”. Nos termos da r. decisão recorrida:
Atividade Agrícola – Produção da cana-de-açúcar
Pois bem. Reportando-se ao entendimento contido no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 2018, em relação ao conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, cabe transcrever o item 37 que, ao tratar dos
termos ‘produção’ e ‘fabricação’, cita ‘como exemplos de atividades que
promovem o desenvolvimento de seres vivos até alcançarem condição de
serem comercializados podem ser citadas a agricultura, a pecuária, a
piscicultura, entre outras”. (...)
Claro está, portanto, que os gastos dispendidos nas atividades
anteriores à fabricação (atividade agrícola) do bem que será
destinado à venda, ou seja, os gastos com a produção da matéria-
prima (no caso, a cana-de-açúcar) que será utilizada na produção do
bem final (açúcar, álcool, energia etc.), também devem ser
considerados como integrantes da cadeia produtiva da pessoa
jurídica, para fins de aproveitamento de créditos na sistemática da
não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins. (grifei)
Assim, ao reconhecer que a fase agrícola igualmente deve ser reconhecida para
fins de creditamento do PIS e da COFINS, a r. decisão recorrida acabou por
veicular as razões pelas quais a integralidade do despacho decisório deveria ser
reformado, e não apenas parcelas.
E neste aspecto frisa-se que todas as parcelas mantidas pela r. decisão recorrida
se referem exatamente à fase agrícola (“manutenção de benfeitorias”,
“empacotamento”,
“extração”,
“projeto
duplicação
cruz
alta”,
“impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”, “refinaria
amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de açucar”, “investimentos”, “fábrica
de açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros investimentos –
007 – 0506 UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj
eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento de caldo etanol”,
“cogeração ampl tan – gerador” e “port e recepção de cana”.)
Importante salientar que não foram veiculadas quaisquer justificativas
específicas no despacho decisório para a glosa desses itens, tratando-se de
parcelas glosadas por integrarem o processo agrícola, que no indevido entender
da fiscalização não integraria o processo de produção da Recorrente. Inexiste,
portanto, justificativa específica para a glosa dessas parcelas que foram mantidas
pela DRJ. A razão da glosa foi corretamente enfrentada pela r. decisão recorrida,
entendendo que a fase agrícola integra o processo de produção agroindustrial.
Trata-se de entendimento que não foi objeto de recurso de ofício e que se
encontra em conformidade com a posição reiterada deste CARF1.
Com fulcro nessas razões, considerando a motivação do Despacho Decisório,
cabe ser dado provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas
referentes à fase agrícola, mantidas pela r. decisão recorrida (“manutenção de
benfeitorias”, “empacotamento”, “extração”, “projeto duplicação cruz alta”,
“impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”, “refinaria
amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de açucar”, “investimentos”, “fábrica
de açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros investimentos –

1 Vide, a título de exemplo, os acórdãos 9303-011.739, de 17/08/2021, RelatoraTatiana Midori Migiyama, 3301-
010.100, de 27/04/2021, Relatora Liziane Angelotti Meira, 3402-005.280, de 24/05/2018, Relatora Thais De
Laurentiis Galkowicz.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.724632/2016-81

007 – 0506 UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj
eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento de caldo etanol”,
“cogeração ampl tan – gerador” e “port e recepção de cana”).
Com isso, reconhecida a validade do crédito objeto de compensação, cabe ser cancelada
a multa de ofício aplicada no presente caso com fulcro no art. 74, § 17 da Lei n.o
9.430/96. Isso porque a referida penalidade apenas pode ser aplicada “sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada”. Reconhecida a
validade integral do crédito e correspondente homologação das compensações
declaradas pelo sujeito passivo, cabe ser integralmente cancelada a multa aplicada no
presente caso.
Uma vez dado provimento ao recurso neste item, deixo de apreciar as demais questões
aventadas pelo sujeito passivo em seu Recurso.
Diante dessas razões, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar integralmente a penalidade aplicada considerando o reconhecimento da
validade dos créditos compensados pelo sujeito passivo.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital